Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-05.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Associação de Aposentados. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Dever de indenizar existente. Dano moral in re ipsa. Indenização proporcional à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Associação de Aposentados. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Dever de indenizar existente. Dano moral in re ipsa. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$ 4.000,00, o qual se mostra apto a desencorajar eventual reiteração do fato, sem implicar em enriquecimento sem causa por parte da requerente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000234-05.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUIZ CARLOS
DA SILVA, é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-05.2019.8.26.0032 -Voto no 39579
2
VOTO
: 39579
APELAÇÃO : 1000234-05.2019.8.26.0032
COMARCA
: ARAÇATUBA
APELANTE(S): LUIZ CARLOS DA SILVA
APELADO(S)
:
ASBAPI

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
JUIZ (A)
: ANTÔNIO CONEHERO JÚNIOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM
DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Associação de Aposentados. Parcial procedência. Inconformismo
do autor. Inexistência de relação contratual entre as partes.
Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário.
Dever de indenizar existente. Dano moral in re ipsa. Indenização
proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências.
Valor arbitrado em R$ 4.000,00, o qual se mostra apto a
desencorajar eventual reiteração do fato, sem implicar em
enriquecimento sem causa por parte da requerente. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
LUIZ CARLOS DA SILVA interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença (fls. 149/153), proferida na ação
declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com
restituição de valores em dobro e indenização por danos morais,
proposta
contra
ASBAPI

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, que julgou parcialmente
procedente o pedido, para “declarar a inexistência da relação jurídica,
em relação ao autor, condenando a ré a repetir em dobro o indébito, no
valor de R$ 185,40, com acréscimo de juros de mora e de correção
monetária, nos termos da fundamentação supra. Há sucumbência
parcial e a ré pagará 2/3 das custas e despesas processuais, arcando o
autor com o restante, como determina o art. 86, caput, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-05.2019.8.26.0032 -Voto no 39579
3
Processo Civil. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o), verba que,
em razão da sucumbência recíproca, fica repartida na mesma proporção
das custas processuais, incumbindo à ré o pagamento de 2/3, e ao
autor o pagamento de 1/3 dessa verba.”
Sustenta, em síntese, que a ré não comprovou
ter o autor assinado o termo de autorização de desconto, o que lhe
causou grave ofensa, pois teve seus dados bancários e sua própria
intimidade invadidos. Afirma ter restado incontroversa a fraude, sendo
devida a reparação pelos danos morais sofridos. Pretende que ela arque
integralmente com os ônus sucumbenciais. (fls. 156/165)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
169/186)
É o relatório.
O pedido do requerente fundamenta-se no fato
de que a requerida vem realizando descontos indevidos em seu
benefício previdenciário, no valor de R$ 46,35, apesar de não ter se
associado a ela.
É fato notório que os descontos não autorizados
em vencimentos e aposentadorias extrapolam a esfera do mero
aborrecimento e por isso configuram dano moral indenizável.
De rigor ressaltar que a ré não comprovou a
adesão do autor ao seu quadro associativo, e assim, diante da
inexistência de relação contratual entre as partes, não há necessidade
da prova do dano moral, pois este ocorre in re ipsa, ou seja, por força
dos fatos verificados.
Com relação ao quantum indenizatório, é certo
que o arbitramento da indenização devida em razão de ato ilícito deve
ser proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, à intensidade da culpa e
à capacidade econômica-financeira do agressor, de forma a compensar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-05.2019.8.26.0032 -Voto no 39579
4
o ofendido sem ocasionar o indesejado enriquecimento sem causa e
sem implicar em empobrecimento daquele que provoca o dano.
Para a fixação de indenização nesses casos, é de
bom alvitre a utilização da teoria do desestímulo, predominante em
nosso ordenamento jurídico.
Referida
teoria
dispõe
que
o
quantum
indenizatório deve refletir justa reparação, de modo a desencorajar
eventual reiteração do fato, sem, contudo, como já dito, implicar em
enriquecimento sem causa por parte da vítima da ofensa.
Considerando
esses
parâmetros,
mostra-se
razoável arbitrar o valor da reparação em R$ 4.000,00.
Em se tratando de indenização por danos morais,
a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, no
caso, a data deste acórdão, consoante orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça consolidada através da Súmula 362, utilizando-se
como referência a Tabela Prática deste Tribunal.
Os juros moratórios, por sua vez, “fluem a partir
do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”,
conforme redação da Súmula 54 do STJ.
Concluindo, a r. sentença é reformada, nos
termos acima explicitados.
Em razão da sucumbência, a requerida arcará
com as custas judiciais, despesas processuais, bem como com a verba
honorária, fixada em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do
CPC/2015.
A
correção
monetária
dos
honorários
advocatícios fixados em quantia certa incide a partir da data em que
foram arbitrados (julgamento da apelação), de acordo com a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000234-05.2019.8.26.0032 -Voto no 39579
5
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Exclui-se a hipótese de incidência de juros
moratórios, a não ser que se configure a mora em sede de execução.
Com efeito, em se tratando de honorários decorrentes de sucumbência,
só se pode cogitar de mora do devedor sucumbente após o trânsito em
julgado da sentença e respectiva execução.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ,
EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em
05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise
Arruda, publicado em 25/10/2004).
Concluindo, a r. sentença é reformada nos
termos acima explicitados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator